Tribunal: STJ
Processo: 0003616-52.2020.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097332 - PR(2025/0433290-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA
: ALINE ABUD AMARAL - PR079527
AGRAVADO
: CONSTRUTORA ATENAS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO DE OLIVEIRA CAMPELO - PR033204
EDUARDO HENRIQUE SABBAG HAMPEL - PR050809
NATÁLIA BROTTO - PR046592
ANDRE FELIPE MILANI - PR119578
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ISSQN.
RESPONSABILIDADE
DO

INEXISTÊNCIA
DE
OFENSA
AO
TOMADOR/PROPRIETÁRIO.
§ 1o, INCISO IV, DO CPC. DECISÃO FUNDADA EM
ART. 489,
DIREITO
LOCAL.
INCIDÊNCIA
DASÚMULA
N.
280/STF.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO (ARTS. 166 DO CTN E 485,
INCISO VI, DO CPC).
REEXAME FÁTICO-
SÚMULA N. 284/STF.
PROBATÓRIO. ÓBICE DA
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste violação do
§ 1o, inciso IV, do CPC. O acórdão
art. 489,
recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar suporte às
suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
as decisões judiciais.
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia relativa à exigência
de ISSQN por arbitramento e à responsabilidade do
em
tomador/proprietário
contexto de incorporação direta com base em direito municipal (Lei
Complementar Municipal n.
arts. 8o, inciso VI; 8o-A, inciso II; 8o-B,
40/2001,
e Decreto Municipal n.
o), o que inviabiliza sua revisão em
1.876/2013, art. 1
recurso especial, por analogia à
“Por ofensa a direito
Súmula n. 280/STF:
local não cabe recurso extraordinário”.
3. Deficiência na fundamentação do recurso especial quanto aos arts.
166 do CTN e 485, inciso VI, do CPC. Incidência da
“É
Súmula n. 284/STF:
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
4. A pretensão recursal demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório (adequação do arbitramento, identificação de prestadores e fatos
geradores, suficiência da documentação), providência vedada pela
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja
Súmula n. 7/STJ:
recurso especial”.
5. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c3de5ce-f045-45f4-9a54-f1952fedaf32

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
16/04/2026
22/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c3de5ce-f045-45f4-9a54-f1952fedaf32

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097332 - PR(2025/0433290-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA
: ALINE ABUD AMARAL - PR079527
AGRAVADO
: CONSTRUTORA ATENAS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO DE OLIVEIRA CAMPELO - PR033204
EDUARDO HENRIQUE SABBAG HAMPEL - PR050809
NATÁLIA BROTTO - PR046592
ANDRE FELIPE MILANI - PR119578
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ISSQN.
RESPONSABILIDADE
DO

INEXISTÊNCIA
DE
OFENSA
AO
TOMADOR/PROPRIETÁRIO.
§ 1o, INCISO IV, DO CPC. DECISÃO FUNDADA EM
ART. 489,
DIREITO
LOCAL.
INCIDÊNCIA
DASÚMULA
N.
280/STF.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO (ARTS. 166 DO CTN E 485,
INCISO VI, DO CPC).
REEXAME FÁTICO-
SÚMULA N. 284/STF.
PROBATÓRIO. ÓBICE DA
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste violação do
§ 1o, inciso IV, do CPC. O acórdão
art. 489,
recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar suporte às
suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
as decisões judiciais.
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia relativa à exigência
de ISSQN por arbitramento e à responsabilidade do
em
tomador/proprietário
contexto de incorporação direta com base em direito municipal (Lei
Complementar Municipal n.
arts. 8o, inciso VI; 8o-A, inciso II; 8o-B,
40/2001,
e Decreto Municipal n.
o), o que inviabiliza sua revisão em
1.876/2013, art. 1
recurso especial, por analogia à
“Por ofensa a direito
Súmula n. 280/STF:
local não cabe recurso extraordinário”.
3. Deficiência na fundamentação do recurso especial quanto aos arts.
166 do CTN e 485, inciso VI, do CPC. Incidência da
“É
Súmula n. 284/STF:
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
4. A pretensão recursal demanda revolvimento do conjunto fático-
probatório (adequação do arbitramento, identificação de prestadores e fatos
geradores, suficiência da documentação), providência vedada pela
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja
Súmula n. 7/STJ:
recurso especial”.
5. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:25
Código de Controle do Documento: 0f5af077-bc42-4446-93a9-92f25613a838

Trata-se de agravo, interposto por MUNICÍPIO DE CURITIBA, contra a
decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ que inadmitiu o
recurso especial dirigido contra acórdão prolatado no julgamento da Apelação Cível n.
0003616-52.2020.8.16.0004.
Na origem, cuida-se de ação declaratória, ajuizada por Construtora Atenas
Ltda. em face do Município de Curitiba, visando à anulação do crédito oriundo do Auto
de Infração n. 398.551 (ISSQN) (fls. 1-31). O juízo de primeiro grau julgou
improcedente o pedido (fls. 294-297). Inconformada, a parte autora da demanda interpôs
recurso de apelação (fls. 317-346).
A Corte
deu provimento ao referido apelo, em acórdão
a quo, por maioria,
cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 398):

APELAÇÃO
CÍVEL.
ISSQN.
MUNICÍPIO
DE
CURITIBA.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DIRETA. EXECUÇÃO DE OBRA EM
TERRENO PRÓPRIO. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO MEDIANTE
EQUIPARAÇÃO COM O PREÇO MÉDIO DE MERCADO. DECRETO
MUNICIPAL N.
CUSTO UNITÁRIO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
753/2019.
FATOS GERADORES AUTUADOS SEM BASE EMPÍRICA MÍNIMA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
DESCABIMENTO.
LEI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.
ARTS. 8, 8-A E 8-B. REQUISITOS
40/2001,
JURISPRUDENCIAIS NÃO PREENCHIDOS. STF, PLENO, RE N. 562.276/PR.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
LEGAL
ESPECÍFICA
NÃO
COMPROVADA. REFORMA DA SENTENÇA PARA ANULAR O AUTO DE
INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS.

Nas razões do recurso especial denegado (fls. 417-424), interposto com base
no
alíneas e
da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a c,
violação dos seguintes dispositivos legais, além de dissídio jurisprudencial:
(i)
§ 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil: apontada nulidade
art. 489,
do acórdão por ausência de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a
conclusão adotada, especialmente sobre a distinção entre incorporação direta e
responsabilidade do tomador e sobre a legalidade do arbitramento;
(ii)
do Código Tributário Nacional: alegada ofensa por ter o acórdão
art. 123
recorrido admitido, na prática, que convenções particulares ou condutas da contribuinte
afastariam a definição legal do sujeito passivo e a responsabilidade tributária, quando a
norma veda que tais convenções sejam opostas à Fazenda Pública para modificar o
sujeito passivo;
(iii)
do Código Tributário Nacional: defendida a validade da
art. 128
atribuição de responsabilidade ao
por lei municipal, na condição de
tomador/proprietário
substituto tributário, vinculada ao fato gerador, com exclusão ou caráter supletivo da
responsabilidade do contribuinte;
Documento eletrônico VDA55776356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:25
Código de Controle do Documento: 0f5af077-bc42-4446-93a9-92f25613a838

(ii)
do Código Tributário Nacional; e
do Código
art. 166
art. 485, inciso VI,
de Processo Civil. Aponta violação, entretanto, não foram apresentadas teses específicas.
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 433-441).
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto (fl. 446), por considerar que: (i) faltou prequestionamento específico dos
dispositivos federais invocados (CTN, arts. 123, 128 e 166; CPC,
§ 1o, inciso
art. 489,
IV), atraindo as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) não foram
opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão (
.
Súmula n. 356/STF)
Daí a interposição do agravo ora em apreço (fls. 455-472).
Contraminuta apresentada pela parte ora agravada às fls. 476-496.
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
A tese recursal municipal sustenta que o Tribunal “não levou em
consideração” que a autuação não tributou a incorporação direta, mas “ISSQN incidente
sobre a prestação de serviços de engenharia civil por terceiros” e a condição da recorrida
como “substituto tributário” (fl. 423).
Todavia, o acórdão enfrentou precisamente esses pontos: reconheceu a
distinção entre incorporação direta e serviços de terceiros; examinou a técnica de
arbitramento adotada; apontou a ausência de identificação de prestadores e de fatos
geradores concretos; aplicou as regras locais de responsabilidade (inclusive a exceção do
o-B) e o paradigma constitucional do STF (fls. 404-410).
art. 8
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator
REsp n. 2.044.805/PR,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
No mérito, a Corte de origem, com base nos fundamentos fáticos-probatórios
dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls. 403-410; sem grifos no original):

Documento eletrônico VDA55776356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:25
Código de Controle do Documento: 0f5af077-bc42-4446-93a9-92f25613a838

Busca-se com a presente ação afastar a legitimidade do lançamento
tributário de ISS por arbitramento, complementar ao recolhimento efetivado pela
recorrente.
[...]
Da discrepância entre os custos comprovados da obra e aqueles de prática
mediana de mercado: A prefeitura de Curitiba, como requisito para a certificação da
conclusão de obra (“habite-se”), exige a demonstração de sua regularidade fiscal [...]
Para
tanto,
faculta
à
incorporadora
interessada
comprovar
documentalmente os custos incorridos, de modo a viabilizar o cálculo do imposto e
a análise sobre a regularidade e suficiência de seu recolhimento. No caso, a
CONSTRUTORA ATENAS LTDA. apresentou à administração diversas notas
fiscais que somam o importe de R$ 3.394.632,18, sendo R$ 2.002.156,08 com
prestadores terceirizados e R$ 1.392.476,10 com mão de obra própria.
Ocorre que estaria aquém daquilo estimado pelo Município como
compatível para esta construção, utilizando parâmetros medianos de mercado (Custo
Unitário Básico – padrão R8-N -
), que seria R$ 5.388.688,64.
setembro/2019
[...]
É a tributação sobre essa diferença de valores que ora se busca
desconstituir.
Não é dado à Fazenda Pública cobrar imposto sobre fatos geradores
puramente imaginários, sem a mínima base empírica, conforme inclusive esta
2a Câmara Cível já deliberou em casos similares.
[...]
Assim, sem maior lastro, não poderia o fisco desconsiderar as
informações trazidas pela autora, especialmente porque o processo
administrativo foi instruído pela contribuinte com documentos suficientes e, via
de consequência, não poderia ter sido arbitrado o valor da base de cálculo,
hipótese esta reservada a situações excepcionais.
[...]
Mesmo que não se alinhe ao raciocínio exposto no capítulo anterior, é
forçoso concluir que os fatos presumidos pelo Município e ora tributados se
cuidam de serviços fictos prestados por terceiros desconhecidos. Isso significa
que, de qualquer modo, não recairia à autora a qualidade de contribuinte, mas
de apenas responsável tributário por ser a suposta tomadora
a
e/ou
Assim sendo, a constituição da
proprietária do terreno onde se realizou a obra.
dívida em face dela dependeria não só da inadimplência do hipotético devedor
principal, mas também do descumprimento de obrigação especificamente atribuída a
ela.
Acontece que o próprio Código Tributário Municipal prevê uma exceção à
responsabilidade tributária para estas duas circunstâncias [...] Ou seja, novamente
aqui se fez uma ilação abstrata em desfavor da autora, pois, embora não se saiba
quais serviços foram realizados ou quem os teria prestado, presumiu-se
arbitrariamente que não são microempreendedores
optantes pelo SIMPLES.
e/ou
É
um xeque-mate que, a um só tempo, tributa porque não há dados sobre os
supostos fatos geradores e, justamente por isso, inviabiliza a defesa da
incorporadora ao se exigir dela comprovar a natureza de pessoas jurídicas
sobre as quais nada se sabe.

Documento eletrônico VDA55776356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:25
Código de Controle do Documento: 0f5af077-bc42-4446-93a9-92f25613a838

As razões do recurso especial não desenvolveram tese para demonstrar os
motivos pelos quais teria ocorrido violação dos arts. 166 do Código Tributário Nacional;
e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil , o que evidencia a ausência de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
REsp n. 2.004.665/SC,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
11/9/2023,
14/9/2023;
REsp n. 2.075.044/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
6/12/2023.
Ademais, o acórdão recorrido decidiu a matéria referente à exigência de
ISSQN por arbitramento e à responsabilidade tributária do incorporador, em contexto de
incorporação imobiliária direta, a partir da interpretação de dispositivos de direito
municipal, qual seja, o Decreto Municipal n.
o (fl. 404), e a Lei
1.876/2013, art. 1
Complementar Municipal n.
arts. 8o, inciso VI; 8o-A, inciso II; e 8o-B (fls. 409-
40/2001,
410). Nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 280 do STF, aplicada por analogia: “Por ofensa a direito local não
cabe recurso extraordinário”. A propósito: AgInt no
relator
AREsp n. 2.381.851/RS,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
20/12/2023;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.894.016/PR,
DJe de
12/9/2023,
19/10/2023.
Por fim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que “o acórdão não levou
em consideração [...] que o Município [...] não tributou a INCORPORAÇÃO DIRETA,
mas sim o ISSQN incidente sobre a prestação de serviços de engenharia civil por
terceiros para a Recorrida, que foi autuada pela sua condição de substituto tributário” e
de que houve violação dos arts. 123 e 128 do CTN por afastar a responsabilidade do
tomador (fls. 423-424; 420-423) – somente poderiam ter a sua procedência verificada
mediante necessário reexame de matéria fático-probatória.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n.
7 do STJ: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” (fls.
).
423/424
Nesse sentido
:
mutatis mutandis

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-GERENTE.
DO CTN. DISSOLUÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE
ART. 135
EMPRESÁRIA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO
À LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. SÚMULA N. 430 DO
STJ.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55776356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:25
Código de Controle do Documento: 0f5af077-bc42-4446-93a9-92f25613a838

1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente exige a
demonstração de dissolução irregular da sociedade empresária ou de prática de atos
com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, nos termos do
do CTN.
art. 135
2. A dissolução regular da sociedade empresária, com baixa na Receita
Federal, não caracteriza dissolução irregular, sendo insuficiente para justificar o
redirecionamento da execução fiscal, conforme entendimento consolidado na
Súmula n. 430 do STJ.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu, com base no acervo
fático-probatório, que a sociedade empresária foi regularmente dissolvida, não
havendo comprovação de atos que ensejem a responsabilidade tributária do sócio-
gerente. A pretensão recursal, portanto, demandaria o reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.171.879/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO
ECONÔMICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO CUJA CONCLUSÃO É PELA INEXISTÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE.
REVISÃO.
EXAME
DE
PROVA.
INADMISSIBILIDADE.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o órgão
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado.
2. O recurso especial não é via recursal adequada para verificação dos

requisitos necessários ao
para fins
reconhecimento da responsabilidade tributária
de redirecionamento, tratando ou não de caso de grupo econômico, porquanto, nessa
via recursal, não é admitido o exame de provas. Observância da
.
Súmula 7 do STJ
Precedentes.
[...]
4. No caso dos autos, o recurso da Fazenda Nacional não foi conhecido
porque o TRF da 5a Região concluiu não haver responsabilidade do integrante do
grupo econômico; situação que só poderia ser revista mediante exame de provas,
providência inadequada no recurso especial, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.832.514/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/11/2021,
18/11/2021.

Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.370.268/SP,
Documento eletrônico VDA55776356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:25
Código de Controle do Documento: 0f5af077-bc42-4446-93a9-92f25613a838

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em atenção ao
§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
art. 85,
10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários fixados nas instâncias ordinárias,
respeitados os limites dos §§ 2o e 3o, observada a inversão do ônus sucumbencial operada
no acórdão recorrido (fls. 409-410).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:25
Código de Controle do Documento: 0f5af077-bc42-4446-93a9-92f25613a838

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.097.332 / PR
Número Registro: 2025/0433290-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036165220208160004 00084701620258160004 36165220208160004 84701620258160004
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA : ALINE ABUD AMARAL - PR079527
AGRAVADO
: CONSTRUTORA ATENAS LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO DE OLIVEIRA CAMPELO - PR033204
EDUARDO HENRIQUE SABBAG HAMPEL - PR050809
NATÁLIA BROTTO - PR046592
ANDRE FELIPE MILANI - PR119578
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Documento eletrônico VDA56077794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:43
Código de Controle do Documento: 770f242e-9d69-456e-9ddc-495352b4500b

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:43
Código de Controle do Documento: 770f242e-9d69-456e-9ddc-495352b4500b